Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700356-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN JORGE SILVA CASTRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1a REGIAO D E S P A C H O Reautue-se para a classe embargos de declaração. Intime-se JEAN JORGE SILVA CASTRO para se manifestar sobre o recurso interposto pela União no ID 38557695. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 18:30:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator